Tribunal: TJDFT
Processo: 0715632-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715632-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: MARIA DA ROCHA MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., ora ré/agravante, contra decisão (ID Num. 190869690) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em ação de obrigação de fazer de no 0705061-26.2024.8.07.0020, proposta por MARIA DA ROCHA MACHADO, ora autora/agravada, in verbis: “Trata-se de ação de procedimento comum proposta MARIA DA ROCHA MACHADO em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Por meio a decisão de ID 189634135, a tutela de urgência solicitada pela requerente foi deferida nos seguintes termos: "(...) Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que as partes requeridas, no prazo de 24 horas, autorizem e custeiem o tratamento oncológico de que necessita a autora, conforme descrito nos relatórios médicos (ids. 189612194 e 189613846), sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de 50.000,00 (cinquenta mil reais). (...)” Por meio da petição de id. 190660375, informa a parte autora que, devidamente intimadas, as requeridas não cumpriram a tutela em comento. Requerendo, assim, ao pagamento da multa diária arbitrada por este Juízo, bem como a majoração da referida multa. É o relatório do necessário. Decido. Intimado pessoalmente (ID 189857535 e 189892396), os Requeridos, tendo plena ciência da tutela ora deferida, não promoveram o integral atendimento à obrigação de fazer que lhe foi fixada. Destaque-se que, diferentemente do alegado pela requerida ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (Id. 189792104), esta é solidariamente responsável pelo cumprimento da tutela de urgência ora deferida. Conforme jurisprudência consolidada deste e. TJDFT, administradora de benefícios responde solidariamente pela falha na prestação dos serviços oferecidos ao consumidor: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA CONFIRMADA EM SENTENÇA. APELO RECEBIDO NO EFEITO DEVOLUTIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. ART. 13 DA LEI 9.656/98. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÂO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta pela ré contra a sentença proferida em ação de conhecimento, consistente em restabelecimento do plano de saúde coletivo, cumulada com compensação por dano moral, que julgou procedentes os pedidos iniciais. 1.1. Em suas razões a requerida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suscita ilegitimidade passiva e no mérito pugnam pela improcedência dos pedidos autorais, de forma subsidiária pugna pela minoração do quantum indenizatório. 2. Nos termos do art. 1.012, §1o, V, CPC, a sentença que confirma tutela provisória, como na hipótese dos autos, produz efeitos imediatos após sua publicação. 2.1. À luz do art. 1.012, §3o, II, e §4o, CPC, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 2.2. Os fundamentos apresentados pelo apelante não demonstram a probabilidade de êxito do recurso e a plausibilidade do direito invocado. 2.3. Noutro giro, não há evidência de que o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo poderá impor ao apelante dano grave ou de difícil reparação. 2.4. A apelante limita-se a requerer o recebimento do recurso no duplo efeito, sem demonstrar o cumprimento dos respectivos pressupostos. 2.5. Ademais, a análise dos fundamentos para conceder o efeito suspensivo à apelação se confunde, no caso, com o próprio objeto do recurso. 3. Da ilegitimidade passiva. 3.1. As relações jurídicas entre os usuários e as administradoras de planos de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 469/STJ). 3.2. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas conforme apresentadas na petição inicial. Patente, portanto, a legitimidade da administradora do plano de saúde para compor o polo passivo da ação, eis que integra a cadeia de fornecimento do produto/serviço nos termos dos artigos. 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 3.3. A operadora e a administradora do plano de saúde respondem, solidariamente, pela conduta praticada em face dos segurados, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 3.4. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 4. Do cancelamento do plano de saúde. 4.1. O artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, prevê que "a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato" pressupõe atraso superior a sessenta dias, bem como prévia notificação do consumidor, até o qüinquagésimo dia de inadimplência. 4.2. De acordo com os autos, apesar do atraso, as parcelas vinham sendo adimplidas mensalmente pela autora, que se encontrava em dia com os pagamentos do plano de saúde, por ocasião da notificação de cancelamento enviada somente em 19 de junho de 2019, quando já ultrapassado o quinquagésimo dia de inadimplência. 4.3. Destarte, o cancelamento do seguro saúde é indevido, uma vez que não houve notificação prévia do cancelamento até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme determina o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98. 4.4. Precedentes. 5. Do dano moral. 5.1. O cancelamento de plano de saúde, sem prévia notificação, caracteriza ato ilícito. 5.2. Considerando a natureza dos serviços contratados e as repercussões no estado de saúde do paciente, diante da recusa indevida de cobertura, reconhece-se o dano moral e consequentemente o direito à indenização. 5.3. Em relação ao quantum, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao caráter compensatório, educativo e punitivo não se caracterizado como instrumento de enriquecimento sem causa. 5.4. O valor dos danos morais deve ser, enfim, o necessário e suficiente à reparação e prevenção do dano, devendo ser decotado o que exceder a este parâmetro. 6. Apelo parcialmente provido, apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 5.000,00. (Acórdão 1216943, 07183522920198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vejamos outro julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERADORA E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE MAMA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. Como assente, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde. Súmula 469/STJ. Qualquer das empresas que atuam na administração e execução do contrato de plano de saúde - sejam elas administradora de benefícios, operadora de plano de saúde ou seguradora - possui legitimidade para figurar no pólo passivo da ação fundada em contrato de plano de saúde, tendo em vista a solidariedade entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento (artigos 7o, parágrafo único, e 34 do CDC). Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser indeferida a tutela de urgência pleiteada, conforme art. 300 do CPC, mormente quando o relatório médico coligido aos autos não demonstra a urgência do procedimento cirúrgico. (Acórdão 1246505, 07255355420198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa feita, aplico a multa fixada pela decisão de ID 189634135. (...)” Em suas razões recursais, informa a parte ré que, na origem, a autora/agravada propôs ação de obrigação de fazer, tendo por objeto a autorização e custeio do tratamento oncológico pleiteado pela autora. O pedido de tutela de urgência foi deferido e, noticiado seu descumprimento pela agravada, sobreveio a decisão retro, que aplicou multa cominatória à agravante. Alega ter restabelecido o plano de saúde em seu sistema dentro do prazo previsto para cumprimento da tutela de urgência, tendo realizado aquilo que lhe cabia na condição de administradora do plano de saúde. Afirma que a operadora corré, CENTRAL NACIONAL UNIMED, igualmente, cumpriu tempestivamente a determinação judicial, pois foi citada no dia 13/03/2024 e no dia 14/03/2024 já havia autorizado o tratamento. Assim, competia à autora/agravada agendar o procedimento. Argumenta, em linhas gerais, que a agravada não comprovou o descumprimento da tutela de urgência, tampouco demonstrou que não havia profissionais aptos a continuar seu tratamento oncológico no rol credenciado da Unimed Nacional. Defende que a multa é desproporcional e importará em enriquecimento sem causa da agravada, tendo em vista seu valor exagerado. Assevera que a obrigação é inexigível em relação à agravante, tendo em vista que esta atua como administradora de benefícios, não sendo sua responsabilidade autorizar ou desautorizar procedimentos de qualquer espécie, mas sim da operadora do plano de saúde. Assim, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada que determinou o arresto de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD nas contas bancárias da ALLCARE, ora Agravante, e o reconhecimento de que sua obrigação foi tempestivamente cumprida. Sem contrarrazões. Preparo recolhido (ID 58138094) Indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 58599276). É o relatório. DECIDO. Na análise detida dos autos de origem, verifica-se que houve a comunicação do falecimento da parte agravada em petição de ID 195580477. Dessa forma, o artigo 313, inciso I, estabelece a suspensão do curso do processo quando houver “morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador” Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. PROCESSO SUSPENSO PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. PENHORA EFETIVADA DURANTE A SUSPENSÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a alegação de nulidade da penhora efetivada na conta da empresa executada durante a suspensão processual causada pelo falecimento do outro executado. 2. O espólio agravante sustenta que o ato de penhora foi absolutamente nulo, porquanto praticado sem a regularização do polo passivo. Pede que a penhora seja anulada, determinando-se a imediata liberação dos valores bloqueados. 2.1. Em contrarrazões, o agravado suscita preliminar de ilegitimidade recursal. 3. Preliminar de não conhecimento do recurso - rejeição. 3.1. O agravado argumenta que o espólio do devedor falecido, o qual, quando em vida, era o titular da empresa individual que teve desconsiderada a sua personalidade de forma inversa, por não ter tido o seu patrimônio atingido, não possui legitimidade para, em nome próprio, proceder à defesa do patrimônio da empresa executada, haja vista a distinção entre o espólio e a pessoa jurídica. 3.2. Em que pensem tais alegações, existe, no caso, situação de excepcionalidade a admitir a legitimidade recursal do espólio agravante. 3.3. Após a efetivação da penhora em conta da empresa, o juízo de origem foi comunicado acerca do falecimento do executado, tendo determinado a intimação do espólio para regularização da representação processual e para impugnar a penhora, na pessoa de sua inventariante. Em seguida, o magistrado emitiu decisão asseverando que a representação da empresa, inclusive para fins de impugnação da penhora, deveria se dar pelo espólio. Seguindo tal orientação, o espólio ofertou a impugnação, em que alegou a nulidade da constrição via BacenJud, bem como ofensa à proporcionalidade e à menor onerosidade. O pronunciamento agravado rejeitou a preliminar de nulidade e postergou a análise do mérito para após a regularização da representação da EIRELI. É evidente, nesse contexto, a legitimidade do espólio para recorrer contra essa decisão. 3.4. Acrescenta-se que, segundo o contrato social da empresa, em caso de falecimento do titular, a sua representação se dará pelos herdeiros. Depois da interposição, em 05/02/21, do presente recurso, foi constatado que a inventariante é a única herdeira do de cujos, cabendo a ela a representação processual da empresa, conforme decisão emitida em 22/02/21. Ou seja, além do fato de a representação da empresa ter sido definida somente após o recurso, tem-se que a representante da EIRELI, que seria a detentora de legitimidade recursal, é também a representante processual do espólio, o que leva à conclusão pela ausência de qualquer irregularidade no sentido ora aviado. 4. Nulidade da penhora - não cabimento - ausência de prejuízo. 4.1. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, deve haver sucessão pelo espólio ou seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o, que, por sua vez, determina a suspensão do processo e a instauração de procedimento de habilitação (art. 689 do CPC). 4.2. Em razão de referida determinação legal, entende-se que, com a morte do executado, ocorre a suspensão do processo, independentemente de qualquer providência do Juízo. 4.3. De acordo com os autos originários, a efetivação da penhora ora contestada se deu em 10/07/2019, mesmo dia em que o devedor faleceu. Embora a suspensão do feito tenha sido formalmente determinada apenas em 18/07/2019, impõe-se considerar, como visto, que o processo já se encontrava suspenso desde a data do óbito. 4.4. Nota-se, portanto, que a penhora on-line ocorreu durante a suspensão processual, fato apontado pelo espólio agravante como causa de invalidação da constrição judicial. 4.5. Porém, é cediço que a nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo pela parte interessada (art. 282, §1o, CPC). 4.6. Com efeito, a finalidade da suspensão do processo prevista no art. 313, I, CPC, é regularizar a representação da parte, haja vista a perda de sua capacidade processual pelo falecimento. 4.7. No caso, houve a habilitação do espólio, representado pela inventariante, a quem foi oportunizado o ato de impugnar a penhora em questão, tendo o magistrado postergado a análise do mérito da impugnação para após a devida regularização da representação da empresa atingida pela constrição judicial. Tais circunstâncias demonstram a ausência de prejuízo que justifique a declaração de nulidade. 4.8. Precedente do STJ: "3. A jurisprudência desta Casa entende que a ausência de suspensão do processo nos casos de falecimento da parte configura nulidade relativa, exigindo-se, para a invalidação dos atos processuais posteriores, que seja demonstrado o efetivo prejuízo. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ." (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 1662634/MT, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 21/09/2020). 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1331916, 07037332920218070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL. MORTE DA PARTE RÉ. ESPÓLIO. SUCESSÃO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA NÃO OPERADAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. JULGAMENTO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO JUNTO AO DETRAN. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DÉBITOS VINCULADOS. ÚLTIMO ADQUIRENTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RELATIVIZAÇÃO. VEDAÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. É firme o entendimento de que a nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nullité sans grief. A finalidade da suspensão do processo insculpida no art. 313, inc. I, do CPC, é precisamente regularizar a representação da parte, haja vista a perda de sua capacidade processual, consectário do falecimento. No caso, malgrado não tenha havido a suspensão formal do processo, aliado ao fato de ausente indicação do efetivo prejuízo, houve a habilitação do espólio, devidamente representado pela inventariante, nos termos do art. 618, I, do CPC, o qual teve ciência de todos os atos subsequentes ao falecimento, bem como praticou todos os seus atos regularmente representado, inclusive interpondo apelação e apresentando contrarrazões de forma tempestiva. 2. Verificado o trânsito em julgado de decisão proferida em ação apontada como idêntica, afasta-se o reconhecimento da litispendência, dada a exigência de que a ação esteja em curso, conforme art. 337, § 3o, do CPC. 3. Tanto a legislação anterior quanto o atual Código de Processo Civil (art. 337, §§ 2o e 4o), a despeito de alguma alteração redacional, estabelecem como regra para o reconhecimento do pressuposto processual negativo da coisa julgada que haja a repetição de ação já resolvida por decisão transitada em julgado, devendo aferir se a ação proposta possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido na ação anterior. À míngua de identidade entre as ações, na hipótese, forçoso rejeitar a alegação de coisa julgada. 4. O art. 134 do CTB estabelece que, na hipótese de transferência de propriedade, o proprietário antigo é quem deve encaminhar ao órgão de trânsito, dentro de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. Mas a responsabilidade solidária não é absoluta, de modo que o antigo proprietário, somente será responsável pela infração cometida após a alienação quando, em face da ausência de comunicação da transferência, nos termos do que determina o artigo 134 do CTB, o adquirente não puder ser identificado. 5. Orienta a jurisprudência no sentido de que o art. 134 do CTB sofre mitigação, para fins de apuração da responsabilidade solidária, diante da prova da transferência do veículo, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente. Ademais, a Súmula 585/STJ orienta que a responsabilidade solidária do ex-proprietário prevista no art. 134 do CTB não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. Pretendendo o redirecionamento da responsabilidade pelos débitos do bem alienado, cabe ao adquirente, promover a identificação da pessoa a quem posteriormente vendeu o bem (art. 373, II, do CPC). Daí que, não estando identificado o último adquirente, não há afastar os débitos vinculados ao veículo - impostos, taxas e multas - atribuídos após a transferência. 6. Nos termos do art. 123, I e § 1o, do CTB, constitui dever do proprietário adquirente a adoção de providências necessárias, no prazo de trinta dias, para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo. No caso, contudo, acolhe-se a tese impeditiva, uma vez que restou incontroverso o extravio dos documentos do veículo e que, constituindo requisito para emissão da segunda via do CRV a condição de proprietário ou representante legal deste, não pode o alienante pretender que o adquirente promova a transferência, se a própria parte obstaculiza a providência, mormente em desalinho à condenação judicial que milita a seu desfavor. Em razão da vedação de comportamento contraditório (venire contra factum proprium), não deve ser acolhida a pretensa obrigação de fazer. 7. A responsabilidade do adquirente pela transferência do veículo, constante do art. 123, § 1o, do CTB, não afasta o dever do alienante de comunicar a transferência do veículo, nos termos do art. 134 do CTB. E a demora na transferência, por si só, notadamente causada por conduta atribuível ao alienante, não tem o condão de ensejar compensação por dano moral. 8. O parcelamento administrativo de débitos junto à Fazenda Pública não comprova a propositura de execuções fiscais, tampouco a inscrição do nome em dívida ativa, à luz da Lei Complementar distrital no 833/2011, que disciplina instituto, compreendendo os créditos de titularidade do Distrito Federal inscritos ou não em dívida ativa (art. 1o). 9. Não há falar em litigância de má-fé se carecem indícios de que a parte faltou com a verdade, assim como apenas se valeu do instrumento processual que lhe era assegurado para alcançar a tutela jurisdicional que entendia devida. 10. O deferimento da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do seu beneficiário ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 2o, do CPC. Mas a exigibilidade da obrigação referente aos ônus da sucumbência fica suspensa pelo prazo do art. 98, § 3o, do CPC. 11. Apelação do autor parcialmente provida para reformar em parte a sentença, prosseguindo-se o julgamento em conformidade com o art. 1.013, § 3o, inc. I, do CPC. Apelação do réu não provida. (Acórdão 1293652, 07016609020178070011, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, suspendo o feito, pelo prazo de 2 (dois) meses, para que a parte autora/agravada proceda à habilitação. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2024 12:20:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora